Tribunal: TJMT
Processo: 1026692-88.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026692-88.2023.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
RECORRENTE: KAREN ADRIANE ROSA NUNES
RECORRIDA: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA .CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO DE PERFIL DE USUÁRIO POR TERCEIROS (HACKER) PARA REALIZAÇÃO DE GOLPES FINANCEIROS. DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por KAREN ADRIANE ROSA NUNES, contra sentença proferida pelo MM. Juiz do juizado especial cível de Sinop que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização e pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que a reclamada proceda o restabelecimento do perfil da parte autora @karen_nunes13 no instagram, bem como conta no facebook (e-mail: karenadri233@hotmail.com), no prazo de 72 horas, sob pena de multa e indefiriu os danos morais, por entender que foi a própria parte reclamante que compartilhou o código de acesso a sua conta, reconhece em sua peça inicial.
II. Questão em discussão
2. A principal questão debatida neste recurso é se a demora da plataforma em restabelecer a conta hackeada configura falha na prestação de serviços, gerando, além da obrigação de fazer, o dever de indenizar por danos morais decorrentes dos prejuízos sofridos pelo consumidor. Nestes termos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgada procedente a pretensão inicial.
III. Razões de decidir
3. Conforme analisado nos autos, restou comprovado que o perfil do recorrente foi indevidamente apropriado por terceiros (hackers) e utilizado para aplicar golpes financeiros em seus contatos. A recorrida, por sua vez, não ofereceu uma resposta célere para resolver a questão, tendo demorado de forma injustificada para restabelecer o perfil do usuário. Essa demora configura falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade da empresa.
IV. Dispositivo e tese
4. Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE provimento, para condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais.
Tese de julgamento: A demora injustificada no restabelecimento de conta em rede social hackeada, utilizada para aplicação de golpes financeiros, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando prejuízo relevante ao consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026692-88.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAREN ADRIANE ROSA NUNES - CPF: 027.662.932-99 (RECORRENTE), KAREN ADRIANE ROSA NUNES - CPF: 027.662.932-99 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024